Tribunal: STF
Processo: ARE 1556129
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 319, p. 1-3):



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO. TESE DE NÃOCONFIGURAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO. PROCEDÊNCIA. NÃODEMONSTRAÇÃO DA PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAISREVALORADAS. PLEITO PARA CONCESSÃO DO TRÁFICOPRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTEREINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTEPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte/CE, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, que absolveu a recorrente da acusação de crime de corrupção de menores (art.244-B do ECA) e a condenou nas sanções do tipos penais descritos nos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico), em concurso material; 



    2. Em relação à autoria da apelante, que adota tese de negativa referente ao crime de associação para o tráfico, a tese defensiva – insuficiência de prova em relação ao crime de associação para o tráfico – diviso que lhe assiste razão, porquanto, afigura-se, às escâncaras, a ausência de prova a demonstrar os requisitos que norteiam aludido tipo penal; 



    3. A conclusão do julgador de planície mostra-se fora de contexto da prova. Melhor esclarecendo, não se produziu prova cabal sobre vínculo associativo para o tráfico, capaz de configurar, autonomamente, o crime em questão. Trata-se de mera ilação entender que existe uma associação criminosa tão somente pela elevada quantidade de droga encontrada ou pela existência de um bloco de papel, possivelmente utilizado para “contabilidade” do grupo. O direito penal não se instrumentaliza com suposições ou conjecturas. Há de haver um suporte probatório capaz de demonstrar, estreme de dúvida, as circunstâncias e elementos do crime que se pretende assacar contra a ré; 



    4. Nessa senda, é cediço que o crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, configura-se quando duas ou mais pessoas se reúnem com a finalidade de praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34 daquela mesma Lei, sendo indispensável para a comprovação da materialidade, o animus associativo, de modo estável e permanente com a finalidade de cometer tais delitos. Impondo-se, assim, a absolvição da apelante em relação ao crime de associação para o tráfico, nos moldes do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal; 



    5. A pretensa redução, possibilitada pelo § 4º do art. 33, mostrase incabível ao vertente caso, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos descritos no supracitado parágrafo. Em exame aos autos, tem-se que a apelante não atende a totalidade dos requisitos exigidos, visto que, no tocante à dedicação às atividades criminosas, está comprovado que tem contra si condenação penal transitada em julgado (Processo nº 0036847-60.2013.8.06.0112 e 0054271-81.2014), por fatos anteriores, caracterizando, assim, reincidência, a impedir a concessão do beneplácito pretendido; 



    6. No tocante à dosimetria da pena, percebe-se que o juízo primevo incorre em vários desacertos, porquanto se utiliza de fundamentos genéricos, de elementares do próprio tipo penal, bem como não avalia corretamente os registros de antecedentes criminais da ré, para aferir a correta nótula de negatividade nas circunstâncias judiciais; 



    7. Destarte, reformo a sentença nesse particular, apenas para redimensionar a valoração das circunstâncias judiciais genéricas e especiais, mas mantendo a PENA-BASE da apelada, pelo crime de tráfico de drogas, não atingida por qualquer atenuante, mas agravada pela incidência da agravante da reincidência, e, ao final, à míngua de causas de diminuição ou de aumento, tornada concreta e definitiva em6(seis) anos e 6(seis) meses de reclusão e 600(setecentos) dias-multa; 



    8. Valor do dia-multa fixado em um trinta avos do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, a ser atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária (Art. 43 da Lei 11.343/2006 c/c o Art. 49, §§ 1º e 2º do Código Penal); 



    9. Embora a pena aplicada não supere 8(oito) anos de reclusão, trata-se de ré reincidente, razão pela qual fixo, ta qual na sentença recorrida, o regime fechado para início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal; 



    10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Apelante absolvida do crime de associação para o tráfico. Dosimetria da pena refeita.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 387).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 1º, III, 5º, XLVL e LIV, e 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, violação aos princípios do non bis in idem e do in dubio pro reo, pugnando pela aplicação do tráfico privilegiado, ou, subsidiariamente, pela alteração do regime inicial para o cumprimento da pena, de fechado para semiaberto (eDOC 374). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 284 do STF (eDOC 405). 



    Os embargos de declaração opostos contra o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário não foram conhecidos (eDOC 455).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a intempestividade do agravo em recurso extraordinário, porquanto interposto em 20.01.2025 (eDOC 418), ao passo que a publicação do despacho que inadmitiu o recurso extraordinário ocorreu em 26.09.2024 (eDOC 410). Assim, o dies a quo para a contagem do prazo é 27.09.2024 e o termo final é 11.10.2024.



    Ressalto que, a despeito do que dispõe o art. 219, caput, do NCPC, que determina a contagem do prazo recursal em dias úteis, o caso em apreço trata de recurso extraordinário em matéria criminal, cujo processo penal é regido por regras processuais penais.



    As regras do processo civil só se aplicam aos processos penais subsidiariamente, pela via do art. 3º do CPP, vale dizer, quando não houver regra processual penal expressa regulando a matéria.



    Dessa forma, sempre que em conflito regras formalmente expressas em lei, há de ser aplicado o critério da especialidade. No caso, a contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica do CPP, que dispõe:



    Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.



    Sendo assim, o novo Código de Processo Civil não regula o processo penal nesse particular. Tratando-se de matéria com regulamentação expressa, não demanda, portanto, aplicação subsidiária do NCPC.



    Considerando que a publicação da decisão recorrida deu-se em 26.09.2024 e observado o prazo de 15 (quinze) dias, contados de forma contínua, é intempestivo o agravo em recurso extraordinário interposto em 20.01.2025.



    Ressalte-se, ademais, que a oposição de embargos de declaração contra juízo de admissibilidade de recurso extraordinário promovido pelo Tribunal de origem não possui o condão de interromper o prazo recursal para interposição do agravo. Nesse sentido:



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Intempestividade. Embargos declaratórios incabíveis. Não suspensão ou interrupção do prazo recursal. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. Os embargos de declaração opostos contra decisão em que o Presidente do Tribunal de origem não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição do agravo.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 685997 ED, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 27.04.2018 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. Intime-se



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente